Tribunal: STM
Processo: 7000526-20.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000526-20.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: HENRIQUE VALENÇA MENEZES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/10/2021 a 07/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, rejeitou os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defesa a fim de manter in totum o Acórdão hostilizado, nos termos do voto
do Revisor Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Relator), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS acolhiam os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
do embargante, para reformar o Acórdão embargado e fazer prevalecer o voto da
lavra do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator), proferido na Apelação
7000845-22.2020.7.00.0000, que negava provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar e mantendo na íntegra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que extinguiu,
sem resolução do mérito, a Ação Penal Militar nº 7000184-03.2018.7.03.0203/RS,
proposta em desfavor do ex-Sd Ex HENRIQUE VALENÇA MENEZES, com
fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 3º do CPPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 23/10/2021 05:54:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21112931e4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000526-20.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR PARA O
ACÓRDÃO:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE:
HENRIQUE VALENÇA MENEZES.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. DESERÇÃO.
LICENCIAMENTO. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE PARA A AÇÃO PENAL. ART. 457, § 2º, DO
CPPM. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE ISENÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE
ÓBICE À PERSECUÇÃO PENAL. ACERTO DA ORDEM DE BAIXA DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE
ORIGEM PARA REGULAR CURSO DA AÇÃO PENAL MILITAR. EMBARGOS REJEITADOS.
DECISÃO POR MAIORIA.
Incorre nas sanções cominadas ao delito de deserção aquele militar que se ausenta da
Unidade Militar em que serve, à revelia de autorização formal, por período que ultrapasse
8 (oito) dias corridos, nos moldes da norma incriminadora prevista no art. 187 do CPM.
Sobrevindo a exclusão de militar das Forças Armadas em decorrência de licenciamento, a
referida intercorrência não gera óbice à prosseguibilidade da Ação Penal Militar que
apura o cometimento do delito, porquanto as condições de procedibilidade, diga-se, o
status de militar da ativa, foram examinadas quando do recebimento da exordial.
Após instaurada a persecução penal em juízo, o que pressupõe, necessariamente, que o
réu era militar ao tempo do recebimento da denúncia, a ação penal somente pode ser
estancada com a decisão transitada em julgado, ou nas hipóteses de extinção da
punibilidade elencadas no art. 123 do Código Penal Militar.
Atendo-se à inteligência do art. 457, § 2º, do CPPM, a isenção do processo para o desertor
circunscreve-se aos casos em que não puder ser reincluído ao serviço ativo por ser
considerado incapaz mediante a indispensável avaliação de seu estado de saúde
(inspeção médica).
Entender pela extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de
carência de condição de prosseguibilidade decorrente do licenciamento posterior do
desertor, é o mesmo que chancelar uma espécie de imunidade jurisdicional, visto que
bastaria ao réu provocar seu licenciamento para ver-se garantido pela impunidade.
In casu, preza-se pela ampla observância ao princípio nemo auditur propriam
turpitudinem allegans, pelo qual não pode o acusado se valer de sua própria torpeza para
fazer jus ao benefício de ver, por ação própria, afastada condição de processamento de
delito que cometeu.
Embargos Infringentes rejeitados para manter in totum o Acórdão hostilizado, sem
prejuízo aos regulares trâmites da Ação Penal Militar em curso.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 23/10/2021 05:54:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21112931e4
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, conheceu e, por maioria, em
rejeitar os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa a fim de manter in totum
o Acórdão hostilizado.
Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em favor de
HENRIQUE VALENÇA MENEZES, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 15/4/2021, lavrado nos
autos da Apelação nº 7000845-22.2020.7.00.0000 (Evento 31), em que funcionou como Relator o
eminente Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, na parte em que este Tribunal, por maioria, conheceu e deu
provimento parcial ao recurso do MPM para, reformando a Sentença a quo, seja julgado o mérito
da Ação Penal n° 7000184-03.2018.7.03.0203, determinando-se a baixa dos autos, a fim de dar
prosseguimento ao feito perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª
CJM.
A ementa do Acórdão embargado encontra-se vazada nos seguintes termos:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO. FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. LICENCIAMENTO DE DESERTOR APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 457, §2º,
DO CPPM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. EXAME DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR PELO JUÍZO
AD QUEM. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL. MAIORIA.
Militar que se ausenta da Organização Castrense, de forma desautorizada, por período
superior a 8 (oito) dias, comete o crime de deserção, tipificado no art. 187 do CPM.
Nesse caminhar, a posterior exclusão de militar das Forças Armadas, em qualquer hipótese,
quais sejam, por licenciamento, por término da prestação do serviço militar, ex officio ou a
bem da disciplina, não tem o condão de influir na prosseguibilidade da Ação Penal Militar no
delito em questão, porquanto as condições de procedibilidade foram examinadas quando do
recebimento da exordial.
Ademais, o art. 457, § 2º, do CPPM é límpido ao consubstanciar que o desertor somente será
isento do processo quando não puder ser reincluído ao serviço ativo por ser considerado
incapaz após a devida inspeção de saúde.
Na vertente quaestio, o agente delitivo ostentava a situação de militar da ativa, no
momento do recebimento da denúncia, não podendo se aventar, por conseguinte, a
extinção do processo sem a resolução do mérito fundamentada em ausência de condição de
prosseguibilidade.
Por arremate, no tocante à análise do pedido e da causa de pedir pugnada pelo Parquet
neste grau ad quem reputa-se inviável pela patente supressão de instância, eis que o Juízo
de Piso não se debruçou sobre o mérito da lide.
Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria." (Evento 31 da Apelação nº
7000845-22.2020.7.00.0000).
A admissibilidade do presente recurso foi aferida por meio da Decisão de 4/8/2021 (Evento 5), ocasião em

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 23/10/2021 05:54:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21112931e4
que foi verificada que a intimação da Defesa se deu em 24/6/2021 (Evento 38 da Apelação nº 7000845-
22.2020.7.00.0000) e, dentro do período das férias coletivas, a Defesa renovou a ciência do citado
Acórdão em 27/7/2021, opondo, na mesma data, os presentes Embargos (Eventos 39 e 40 da Apelação nº
7000845-22.2020.7.00.0000), preenchendo-se o pressuposto da tempestividade, em observância ao art.
57 do Regimento Interno do STM e ao art. 540 do CPPM. A divergência também foi demonstrada, pois o
embargante amparou-se na declaração de voto divergente da lavra do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, restando atendidos os requisitos legais, na forma dos arts. 538 e 540 do CPPM, c/c o art. 124,
inciso I, alínea "b", do RISTM.
Em suas razões, o embargante, com base nos fundamentos da mencionada declaração de voto
divergente, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos, para que possa prevalecer a divergência
apresentada pela corrente minoritária e, consequentemente, seja negado provimento ao Apelo
ministerial, com a manutenção da Sentença que extinguiu o processo originário por ausência de condição
de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar n° 7000184-03.2018.7.03.0203.
O Ministério Público Militar, por meio da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, apresentou sua
impugnação, da lavra do ilustre Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, manifestando- se, in litteris:
"(...). 13. Portanto, em fecho, temos que, nos delitos de deserção, praticado por Praça não estável,
acondição de militar da ativa somente é exigível para o início da ação penal (condição de
procedibilidade), não precisando o acusado ostentar esse status durante todo o curso do
processo penal militar, ou na execução penal (condição de prosseguibilidade), pelo que o
licenciamento do então Soldado do Exército Henrique Valença Menezes não causou nenhum óbice à
tramitação da Ação Penal Especial movida em seu desfavor, a qual, nos exatos termos do Acórdão ora
vergastado, deve ter seu normal desenlace, com o julgamento de mérito, a ser levado a efeito perante o
Escabinato de 1º Grau.
14. Diante do exposto, esta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento e
rejeição dos presentes Embargos Infringentes, para que seja mantido o Acórdão dessa Corte Castrense,
que deu provimento à Apelação nº 7000845-22.2020.7.00.0000/RS, a fim de que seja reformada a
decisão de piso, determinando-se o retorno dos autos da Ação Penal Militar n° 7000184-
03.2018.7.03.0203/RS ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, para
que, afastada a tese de ausência de condição da ação ('condição de prosseguibilidade'), o Escabinato de
1º Grau proceda ao regular julgamento do mérito da imputação constante da exordial acusatória,
proposta pelo Ministério Público Militar, em desfavor do então Soldado do Exército Henrique Valença
Menezes." (Evento 11).
É o Relatório.

VOTO

Examina-se recurso Embargos Infringentes do julgado, opostos pela Defensoria Pública da União em favor
do ex-Soldado do Exército Henrique VALENÇA Menezes, contra o acórdão não unânime dessa Corte,
lavrado nos autos da Apelação nº 7000845-22.2020.7.00.0000/RS, especificamente no tocante à extinção
do processo sem julgamento do mérito, sob a ótica de faltar condição de prosseguibilidade à Ação Penal
Militar, em decorrência do licenciamento do ora embargante do serviço ativo do Exército e,
consequentemente, da perda da condição de militar da ativa.
A teor do Extrato da Ata acostado ao evento 22 da Apelação (AP) nº 7000845-22.2020.7.00.0000,
verifica-se que:
"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 23/10/2021 05:54:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21112931e4
o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, conheceu e deu provimento parcial ao
recurso do MPM para, reformando a Sentença a quo, seja julgado o mérito da Ação Penal n°
7000184-03.2018.7.03.0203, determinando-se a baixa dos autos, a fim de dar
prosseguimento ao feito perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os
Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS negavam provimento ao Apelo do Ministério Público Militar e mantinham na íntegra a
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
3ª CJM, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Penal Militar n° 7000184-
03.2018.7.03.0203/RS proposta em desfavor do ex-Sd Ex HENRIQUE VALENÇA MENEZES,
com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 3º do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.".
Com efeito, ao nosso sentir, está bem delimitado o cerne da controvérsia e, em que pese o entendimento
esposado pelo eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, não nos parece acertado o entendimento
minoritário, na medida em que, nos delitos de deserção, sob a inteligência do disposto no art. 457, § 2º,
do CPPM, a condição de militar da ativa apenas é exigível para o início da ação penal (condição de
procedibilidade da Ação Penal Especial), não necessitando o acusado ostentar esse status durante todo o
curso do processo penal militar, ou na execução penal (condição de prosseguibilidade).
Nesse caminhar, após instaurada a persecução penal em juízo, o que pressupõe, necessariamente, que o
réu era militar ao tempo do recebimento da denúncia - portanto, estava legitimado a responder ao
processo quando da sua instauração - a ação penal somente pode ser estancada com a decisão
transitada em julgado, ou nas hipóteses de extinção da punibilidade elencadas no art. 123 do Código
Penal Militar.
Efetivamente, a tese esposada no Voto Vencido, de que a ação penal não pode prosseguir se o acusado
não mais ostentar a condição de militar, fere diversos princípios jurídicos, entre os quais o de passar o
sujeito passivo da relação processual a ostentar a condição de detentor de uma verdadeira imunidade
jurisdicional, pelo simples fato de ter sido licenciado das fileiras militares.
Nesse compasso, essa ideia de o agente que praticou fato típico tornar-se imune, tão somente por não
ser mais militar da ativa, é, data venia, absolutamente contrária ao princípio jurídico do tempus regit
actum e, em última análise, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista que seria
suficiente ao acusado, por vontade própria ou não, afastar-se das Forças Armadas, para arvorar-se em
controlador dos rumos da inarredável persecução criminal. É dizer que, para tanto, bastaria ao agente
provocar o próprio licenciamento (a bem da disciplina, como no caso dos autos, ou por cometimento de
nova deserção), para obter, então, o "prêmio" da extinção de ação penal que já está em curso.
Evidente, assim, ainda ao nosso visor, que o direito não pode agasalhar tal entendimento, até mesmo em
atenção ao princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans [1], pelo qual não pode o acusado se
valer de sua própria torpeza para fazer jus ao benefício de ver, por ação própria, afastada condição de
processamento de delito que cometeu.
Sem embargo da ocorrência de pensamentos diversos, inclusive no âmbito dessa Corte Castrense, é
cediço que a matéria ora debatida já se encontra sumulada nesse Superior Tribunal Militar, nos termos da
Súmula nº 12, in literris:
"(...) A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o
status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da
reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade é a reversão ao serviço
ativo".

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 23/10/2021 05:54:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21112931e4
Assim, o status de militar é tão somente condição de procedibilidade para a instauração da Ação Penal
Militar, sendo irrelevante para seu prosseguimento.
Esta Corte Castrense conta com um farto repertório jurisprudencial ao abordar a matéria, merecendo
registro os seguintes arestos, verbis:
"EMENTA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO MILITAR. EXTINÇÃOAÇÃO PENAL SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO MINISTERIAL ANTES DO TRÂNSITO EMJULGADO. REFORMA
DA DECISÃO 'A QUO'. I - Não é condição essencial para o prosseguimento da ação
penal, por crime de deserção, o agente conservar a situação de militar da ativa. II
- A desincorporação de acusado, que responde por deserção, antes do trânsito em julgado
da Decisão que extinguiu o processo sem exame de mérito, não prejudica a persecução
intentada pelo Órgão Ministerial, nela incluída a Apelação interposta. III - Conhecimento e
provimento do Apelo Ministerial. Decisão majoritária." (Apelação nº 149-58.2014.7.11.0211,
Ministro Relator Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, julgado em 01/10/15.) (Negritos nossos.)
"EMENTA. APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRELIMINAR. MPM. PERDA DE OBJETO PELA
CONCESSÃO DO INDULTO, AINDA QUE A SENTENÇA PLEITEIE A ABSOLVIÇÃO. NÃO
ACOLHIMENTO. PRELIMINAR. DEFESA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE
PELA PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR, APÓS INSTAURAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL.
NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO CONFIGURAM ESTADO DE
NECESSIDADE SE OUTRA CONDUTA PUDER SER EXIGIDA DO ACUSADO. RECURSO
DESPROVIDO. 1. A concessão do indulto pelo Juízo a quo não prejudica apelação da Defesa
que contenha pedido de absolvição do Sentenciado, uma vez que, provido o recurso, essa
decisão será mais proveitosa ao Apelante. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. 2. O
status de militar é condição sine qua non para o início da ação penal, mas não
para o seu prosseguimento, de forma que a perda dessa condição não tem o
condão de interferir no prosseguimento da ação penal regularmente instaurada.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. 3. O estado de necessidade exculpante
não se configura quando se pode esperar conduta distinta da criminosa,
principalmente se o Acusado contribui decisivamente para a ocorrência dessa
situação. Apelo desprovido. Decisão por maioria. (Apelação nº 108-91.2014.7.11.0211,
Ministro Relator Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, julgado em 17/09/15.) (Grifos
nossos.)
"EMENTA. APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. TESE DEFENSIVA EXTEMPORÂNEA. PRELIMINARES.
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE E NULIDADE DO LAUDO SUBSCRITO POR UM PERITO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE NÃO COMPROVADA. CRIME DE
DESERÇÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NÃO APLICAÇÃO DO
SURSIS POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. APELO DESPROVIDO. 1. Em que pese seja
prevalente nesta Corte o entendimento, segundo o qual, são extemporâneas as razões
apresentadas após a colocação do feito em mesa para julgamento, as alegações fundadas
em matéria de ordem pública merecem ser conhecidas. 2. A exclusão do militar após o
início da ação penal não obsta o regular processamento do feito. Preliminar de
condição de prosseguibilidade rejeitada por maioria. 3. Por se tratar de matéria de
interesse público, a alegação de nulidade do laudo de inspeção de saúde subscrito por um
único perito deve ser conhecida, mesmo que extemporânea. Contudo, tal entendimento não
encontra guarida na interpretação do art. 318 do CPPM e nos precedentes desta Corte.
Preliminar rejeitada por unanimidade. 4. No mérito, a conduta narrada amolda-se
perfeitamente à figura típica do delito de deserção e, pelo contexto probatório, estão
demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não logrando êxito a Defesa em
comprovar o estado de necessidade alegado. 5. A condenação pelo crime de deserção, por
expressa previsão legal, não comporta o sursis. Precedentes do STF e STM. Apelação

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 23/10/2021 05:54:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21112931e4
conhecida e desprovida. Decisão por maioria. (Apelação nº 72-60.2014.7.08.0008, Ministro
Relator Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, julgamento 29/09/2015, publicação
16/10/2015.) (Grifos nossos.)
"EMENTA. Deserção. Apelação do Ministério Público Militar e da Defensoria Pública da União.
Preliminar de falta de condição de prosseguibilidade. Rejeição. No Mérito. Estado de
necessidade. Inexistência de provas. Concessão do Sursis a apenado ex-militar. Mantida.
Preliminar. Descaracterizada a falta de condição de prosseguibilidade para o
prosseguimento da Ação Penal Militar. Em se tratando do crime de deserção (art.
187 do CPM), a condição de militar do Réu somente será imprescindível para o
recebimento da Denúncia. No recebimento da Denúncia, impõe-se a condição de militar
do Acusado. As situações previstas no art. 457, §§ 2° e 3°, do CPPM precedem ao
recebimento da Exordial, conforme se depreende mediante a interpretação sistêmica do
dispositivo legal. A localização do dispositivo repressor no estatuto processual penal
castrense - Livro II (dos processos em espécie), Título II (dos processos especiais), Capítulo
III (do processo de deserção de praça com ou sem graduação especial), especialmente o art.
457 e respectivos parágrafos, do CPPM - permite caracterizar que a exigência é atinente, tão
somente, ao início do processo penal militar. Na sequência dos atos descritos no texto legal,
inexiste a previsão de extinção do feito por falta de condição de prosseguibilidade. Desse
modo, o feito deverá ter seu curso normal, pois, no momento do recebimento da Denúncia,
o Réu era militar. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. Mérito. A Defesa pleiteia a
absolvição por suposto estado de necessidade. Alegada situação de penúria do Réu.
Argumento desacompanhado de provas. Incidência da Súmula n° 3 do STM. Improcedência.
O MPM requer manter a condenação e a revogação da concessão da suspensão condicional
da pena. Manutenção da concessão do Sursis ao Réu que é ex-militar. Farta jurisprudência
da Corte entende ser adequada a concessão do Sursis ao Réu condenado por crime de
deserção, ora ex-militar, devido às dificuldades para execução da pena em estabelecimento
prisional civil. Precedentes do STM. Decisão por maioria.". (Apelação nº 149-
39.2014.7.09.0009 UF: MS, Ministro Relator JOSÉ BARROSO FILHO, julgamento 22/09/2015,
publicação 20/10/2015.) (Grifos nossos.)
"EMENTA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO DO PROCESSO.
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. A Súmula
nº 12 desta Corte Castrense exige a condição de militar do sujeito ativo, somente
para a propositura da ação penal, por crime de deserção, mas não para seu
prosseguimento. Preliminar rejeitada. Decisão majoritária. A Súmula nº 3 desta Corte
Castrense determina que não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de
deserção e insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de
provas. Comete o crime de deserção o militar que entra em licença médica e não se
apresenta para o serviço na data aprazada, permanecendo ausente até posterior captura.
Autoria e materialidade comprovadas nos autos. Negado provimento ao Apelo. Unânime"
(Apelação nº 106-39.2013.7.09.0009, Relator Ministro Dr. OLYMPIO PEREIRA DA SILVA
JUNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2014. Data da Publicação: 11/03/2015.) (Grifos nossos.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DESERÇÃO. ART. 187, CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
SITUAÇÃO DE ATIVIDADE VERIFICADA POR OCASIÃO DO OFERECIMENTO E DO RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA. TESE MAJORITÁRIA. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 12 DESTE
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). POSICIONAMENTO SUFRAGADO PELO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO POR MAIORIA.
I - A posição majoritária deste Tribunal Militar se inclina no sentido de que, para
o processamento do Acusado do crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 23/10/2021 05:54:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21112931e4
- deserção -, é suficiente que o Réu ostente a qualidade de integrante das Forças
Armadas por ocasião do recebimento da Denúncia, consoante o disposto na
Súmula 12 editada por este STM. II - O entendimento majoritário desta Corte Castrense
se encontra de acordo com a inteligência estabelecida pelo Pretório Excelso, ex vi do HC
182.122/RJ. III - Não acolhimento da tese defensiva de ausência de condição de
procedibilidade da Ação Penal Militar. Desprovimento. Decisão por maioria. (Apelação nº
7000250-23.2020.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data
de Julgamento: 6/8/2020, Data de Publicação: 26/08/2020.) (Grifos nossos.)
Como se percebe, nem o § 3º do artigo 457 do CPPM, tampouco a Súmula nº 12 do STM exigem, como
condição de prosseguibilidade, que o acusado ostente a qualidade de militar durante todo o processo,
mas apenas para o oferecimento da denúncia.
Assim, essa exigência mostra-se necessária apenas para a deflagração da ação penal militar, nos
precisos termos cristalizados no enunciado sumular nº 12 desta Corte, e não para o prosseguimento da
ação, após ter sido regularmente proposta.
Finalmente, não desconhecendo que a questão é controversa no âmbito da Suprema Corte, anoto que a
tese esposada pelo órgão ministerial, em contrarrazões, encontra eco no Pretório Excelso, não só em
decisões monocráticas, mas também em recentes decisões de Turma, conforme a seguir transcrito:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO
PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada
contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status
de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração
da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM.
​2. Agravo Regimental a que se nega provimento." (STF, 1ª Turma, AR in HC 146.355,
Relator Ministro Alexandre de Moraes, Sessão Virtual de 15/6/2018 a 21/6/2018, Publicação
DJE de 01/08/2018. Acrescento que este entendimento foi seguido pelos Ministros Luiz Fux,
Rosa Weber e Luís Roberto Barroso, vencido o Ministro Marco Aurélio).
"EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO
PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL.
1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra
militar da ativa, constituindo, portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de
militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da
ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do
cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, do CPPM. Precedentes.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento." (STF. Primeira Turma. Ag. Reg. no HC nº
187.894/RJ. Relator Ministro Alexandre de Moraes. Julgamento na Sessão Virtual de
21/8/2020 a 28/8/2020, Publicação DJE de 09/09/2020. Acresço que esta decisão foi
unânime, acompanhando o Relator os Ministros Rosa Weber, Marco Aurélio, Luiz Fux e Luís
Roberto Barroso.)
Por oportuno, anoto que, no corpo do Acórdão lavrado no HC nº 187.894/RJ, cuja ementa restou acima

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 23/10/2021 05:54:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21112931e4
transcrita, o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES consignou - no mesmo norte do que já
alinhavamos, linhas atrás - que:
"(...) Em verdade, também não se pode ignorar que a objetividade jurídica do crime em
questão é a proteção do serviço e deveres militares. Assim, caso prevalecesse a tese
defensiva, a efetividade da tutela desses bens jurídicos certamente ficaria comprometida,
transmitindo-se, ainda, a indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em
que o acusado está submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o organismo
militar, em parcela significativa, é temporário (...)".
Portanto, em arremate, sob qualquer ângulo que se analise a questão posta nos presentes autos, a
conclusão a que se chega é a de que, nos delitos de deserção, praticado por Praça não estável, a
condição de militar da ativa somente é exigível para o início da ação penal (condição de procedibilidade),
não sendo mister o acusado ostentar esse status durante todo o curso do processo penal militar, ou na
execução penal (condição de prosseguibilidade), pelo que o licenciamento do então Soldado do Exército
Henrique VALENÇA Menezes não gera nenhum obstáculo à tramitação da Ação Penal nº 7000184-
03.2018.7.03.0203 movida em seu desfavor, que deverá ter seu inarredável deslinde, com o necessário
julgamento do mérito do pedido do Parquet Militar.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e pela rejeição dos presentes Embargos Infringentes opostos
pela Defesa, a fim de manter in totum o Acórdão hostilizado.

[1] Do latim: "Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza".

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 15:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8df9c3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000526-20.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE: HENRIQUE VALENÇA MENEZES .
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, votei vencido pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em favor
de HENRIQUE VALENÇA MENEZES, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 15/4/2021, lavrado
nos autos da Apelação nº 7000845-22.2020.7.00.0000 (Evento 31), em que funcionou como Relator o
eminente Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, na parte em que este Tribunal, por maioria, conheceu e deu
provimento parcial ao recurso do MPM para, reformando a Sentença a quo, seja julgado o mérito da Ação
Penal n° 7000184-03.2018.7.03.0203, determinando-se a baixa dos autos, a fim de dar prosseguimento
ao feito perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM.
3. A ementa do Acórdão embargado encontra-se vazada nos seguintes termos:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO. FALTA DE CONDIÇÃO
DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. LICENCIAMENTO DE DESERTOR APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 457,
§2º, DO CPPM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. EXAME DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR
PELO JUÍZO AD QUEM. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL.
MAIORIA.
Militar que se ausenta da Organização Castrense, de forma desautorizada, por período
superior a 8 (oito) dias, comete o crime de deserção, tipificado no art. 187 do CPM.
Nesse caminhar, a posterior exclusão de militar das Forças Armadas, em qualquer
hipótese, quais sejam, por licenciamento, por término da prestação do serviço militar, ex
officio ou a bem da disciplina, não tem o condão de influir na prosseguibilidade da Ação
Penal Militar no delito em questão, porquanto as condições de procedibilidade foram
examinadas quando do recebimento da exordial.
Ademais, o art. 457, § 2º, do CPPM é límpido ao consubstanciar que o desertor somente
será isento do processo quando não puder ser reincluído ao serviço ativo por ser
considerado incapaz após a devida inspeção de saúde.
Na vertente quaestio, o agente delitivo ostentava a situação de militar da ativa, no
momento do recebimento da denúncia, não podendo se aventar, por conseguinte, a
extinção do processo sem a resolução do mérito fundamentada em ausência de condição
de prosseguibilidade.
Por arremate, no tocante à análise do pedido e da causa de pedir pugnada pelo Parquet
neste grau ad quem reputa-se inviável pela patente supressão de instância, eis que o
Juízo de Piso não se debruçou sobre o mérito da lide.
Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria." (Evento 31 da Apelação nº 7000845-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 15:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8df9c3
22.2020.7.00.0000.)
4. Em suas razões, o embargante, com base nos fundamentos da mencionada declaração de voto
divergente, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos, para que possa prevalecer a divergência
apresentada pela corrente minoritária e, conseguentemente, seja negado provimento ao Apelo
ministerial, com a manutenção da Sentença que extinguiu o processo originário por ausência de condição
de procedibilidade/prosseguibilidade da Ação Penal Militar n° 7000184-03.2018.7.03.0203.
5. Conforme foi debatido nos autos da citada Apelação nº 7000845-22.2020.7.00.0000, o embargante foi
denunciado, em 19/10/2018, pela prática do delito de deserção, tipificado no art. 187, c/c o art. 189,
inciso II, do CPM, por ter, servindo no 22º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, em
Uruguaiana/RS, afastado injustificadamente de sua OM, a partir de 5/7/2018, por mais de 8 (oito) dias,
consumando-se o crime de deserção em 14/7/2018, o que ensejou sua exclusão do serviço ativo.
6. Em 10/10/2018, o desertor foi capturado e, após submetido à inspeção de saúde, na qual foi
considerado apto para o serviço militar, foi reincluído no serviço ativo do Exército.
7. Ocorre que, após o recebimento da Denúncia, o apelado foi licenciado das Fileiras do Exército
Brasileiro em 14/1/2019, motivo pelo qual o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM decidiu, por unanimidade, julgar extinto o processo referente ao ex-Sd Ex HENRIQUE
VALENÇA MENEZES, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 3º do CPPM, sem resolução do
mérito.
8. Irresignado, o Órgão ministerial interpôs recurso de apelação, aduzindo que não havia dúvidas quanto
à consumação do delito, articulando que a condição de militar é elemento essencial apenas para o
oferecimento da Denúncia, mas não para o prosseguimento do processo, razão pela qual pugnou pela
reforma da Sentença, a fim de que fosse julgado o mérito do feito, com a consequente condenação do
Acusado pela prática do delito previsto no art. 187, caput, c/c art. 189, inciso II, tudo do CPM.
9. No julgamento do citado recurso, esta Corte deu provimento ao Apelo do MPM, prevalecendo o
entendimento da corrente majoritária, segundo a qual a exclusão de militar das Forças Armadas, em
qualquer hipótese, não tem o condão de influir na prosseguibilidade da Ação Penal Militar no delito de
deserção (art. 187 do CPM, uma vez que as condições de procedibilidade foram examinadas quando do
recebimento da Denúncia.
10. Não obstante, mantenho meu entendimento sobre a matéria, adotando como razão de decidir a
minha declaração de voto apresentada nos autos da Apelação nº 7000845-22.2020.7.00.0000, in litteris:
"(...).
6. Porém, a meu sentir, a decisão ora atacada não merece qualquer reparo.
7. Ora, o atual status de civil do Apelado suprime, indubitavelmente, uma das condições
da ação, qual seja, a legitimidade do militar para a causa e para o processo, dando ensejo
à ausência da condição de procedibilidade/prosseguibilidade do Recurso interposto.
8. Isso porque a legitimidade da Parte é pressuposto subjetivo para admissibilidade do
Recurso, senão vejamos o seguinte julgado desta Corte:
'EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. NOVA AUSÊNCIA DO MILITAR NO CURSO DO
PROCESSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DA APELAÇÃO.
I - Estando em curso processo relativo ao crime de deserção, ainda que em fase
recursal, a superveniência de nova ausência do militar, caracterizadora da
mesma espécie delitiva, prejudica o prosseguimento do processo em curso. Este
ficará sobrestado até que, em decorrência de apresentação voluntária ou
captura do desertor, e consequente inspeção de saúde, seja definida a situação
funcional do agente perante a Força.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 15:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8df9c3
II - Preliminar de sobrestamento suscitada, de ofício, pelo Revisor. Decisão
majoritária.' (Apelação nº 106-83.2012.7.01.0401/RJ. Rel. p/ Acórdão Min.
Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 5/6/2014).
9. Na mesma esteira sinaliza o verbete da Súmula nº 12 desta Corte Castrense, in verbis:
'A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter readquirido o
status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio criminis, através da
reinclusão. Para a praça estável, a condição é a reversão ao serviço ativo'.
10. Não é diferente o entendimento do STF, valendo transcrever a seguinte Decisão da
lavra do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, ao cuidar da matéria:
'DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da
União, em favor de Marcos Vinicius de Freitas Junior, contra acórdão do Superior
Tribunal Militar - STM, proferido nos autos da Apelação 13-81.2016.7.01.0401/RJ,
de relatoria do Ministro General de Exército Marco Antônio de Farias, assim
ementado:
'APELAÇÃO. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO A BEM DA DISCIPLINA
APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I - Os §§ 1º e 2º do artigo 457 do código de Processo Penal Militar impõem a
observância do status de militar da ativa apenas até o momento da deflagração
da Ação Penal Militar pelo crime de deserção, com o oferecimento da Denúncia,
sendo de todo irrelevante para o prosseguimento do feito a mantença do
Acusado no serviço ativo das Forças Armadas. Precedentes do Superior Tribunal
Militar, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
II - A intitulada condição de prosseguibilidade, segundo reiteradas Decisões desta
Corte, por sua corrente majoritária, não possui previsão legal e, portanto, não
constitui causa de extinção da punibilidade no processo especial de deserção.
III - Recurso provido. Decisão cassada. Determinação de retorno dos autos ao
Juízo de origem para o regular prosseguimento da Ação Penal Militar.
IV - Decisão por maioria.'
Consta dos autos que o paciente era Soldado do Exército Brasileiro, servindo na
Companhia de Comando e Serviços da Academia Militar das Agulhas Negras -
AMAN. Ao oferecer denúncia pelo crime de deserção, previsto no art. 187 do
Código Penal Militar, o Ministério Público Castrense relatou que, 'no dia
26/11/2015, o denunciado, consciente e voluntariamente, ausentou-se sem
licença da Unidade Militar onde servia, de acordo com o termo de deserção,
permanecendo ausente por mais de oito dias.
Apresentou-se voluntariamente em 12/4/2016, sendo reincluído ao serviço ativo
após inspeção de saúde.
Assim, tendo permanecido ausente de sua unidade, sem licença ou autorização,
por mais de oito dias, consumou, em 5/12/2015, o crime de deserção' (pág. 4 do
documento eletrônico 3).
Contudo, o paciente foi licenciado a bem da disciplina em 25/10/2016, o que
ensejou na extinção da ação penal pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, em 27/10/2016.
Irresignado, o Ministério Público Militar apelou ao Superior Tribunal Militar,
requerendo o prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 15:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8df9c3
Por sua vez, a Corte Castrense deu provimento ao recurso, sob o fundamento de
que 'a intitulada condição de prosseguibilidade, segundo reiteradas Decisões
desta Corte, por sua corrente majoritária, não possui previsão legal e, portanto,
não constitui causa de extinção da punibilidade no processo especial de
deserção'.
Destacou, ainda, que somente é necessária 'a observância do status de militar
da ativa apenas até o momento da deflagração da Ação Penal Militar pelo crime
de deserção, com o oferecimento da Denúncia, sendo de todo irrelevante para o
prosseguimento do feito a mantença do Acusado no serviço ativo das Forças
Armadas'.
Contra o acórdão proferido pelo STM é o presente writ, no qual Defensoria
Pública da União sustenta a impossibilidade de dar seguimento à ação penal pelo
crime de deserção contra militar excluído do serviço ativo.
Requer, por fim, a concessão da ordem de habeas corpus para declarar 'a
ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal,
mantendo-se a sentença do Conselho Permanente de Justiça' (pág. 9 do
documento eletrônico 1).
É o relatório. Decido.
Bem examinados os autos, entendo que o caso é de concessão da ordem de
habeas corpus.
Isso porque a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o afastamento do
serviço militar ativo impede o prosseguimento da ação penal pelo crime de
deserção. Vejamos:
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. - Paciente condenado
pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da
disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois,
condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por
conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.
II - Ordem concedida de ofício' (HC 108.197/PR, de minha relatoria).

'HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO
PARCIAL. PRAZO DE CINCO DIAS PARA APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º, DO CPPM.
INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I - Esta Corte firmou o entendimento de que o prazo para a correição parcial é de
cinco dias entre a conclusão dos autos ao juiz auditor corregedor e o protocolo
da representação no Superior Tribunal Militar. Precedentes.
II - A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a
qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção,
de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do
feito. Precedentes.
III - Ordem concedida para cassar o acórdão do Superior Tribunal Militar que

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 15:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8df9c3
deferiu a correição parcial e determinar a extinção definitiva da ação penal' (HC
115.754/RJ, de minha relatoria).

'HABEAS CORPUS - POLICIAL MILITAR - CRIME DE DESERÇÃO (CPM, ART. 187) -
DELITO MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO - RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADE
DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA JUSTIÇA
MILITAR ESTADUAL - ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA, NA
HIPÓTESE DE CRIME DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE VÁLIDA INSTAURAÇÃO E/OU
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PROMOVIDA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR -
SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - PRECEDENTES DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - DOUTRINA - CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO
CONSTRANGIMENTO - INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
PENAL - EXTINÇÃO DEFINITIVA DO PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A
JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO DEFERIDO' (HC103.254/PR. Rel. Min. Celso de Mello).
'HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do
Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar
impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do
Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso
de apelação.
2. Ordem concedida' (HC 90.838/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).

'HABEAS CORPUS. Processo penal militar. Deserção (art. 187 do código penal
militar). Incapacidade para o serviço militar. Causa preexistente ao trânsito em
julgado da sentença condenatória. Extinção da punibilidade.
I - Com o reconhecimento da incapacidade preexistente à condenação,
e tendo em vista que a condição de militar é requisito para o exercício
da pretensão punitiva em relação ao crime de deserção, nos termos do
art. 457, § 2º do CPPM, não há justa causa para a execução.
II - Ordem concedida' (HC 90.672/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa).
Com efeito, o licenciamento a bem da disciplina afasta o militar do serviço ativo,
retirando a condição de prosseguibilidade da pretensão punitiva, de modo a
ensejar a extinção da ação penal.
Ressalto, por fim, que a quaestio iuris trazida neste habeas corpus refere-se à
aplicação de jurisprudência pacífica desta Corte, que não encontra divergência
entre as Turmas, o que permite a adoção do art. 192 do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal - RISTF, litteris:
'Art . 192. Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal,
o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à
vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações'.
Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus para cassar o acórdão impugnado
e absolver o paciente, tendo em vista a atipicidade da conduta.". (Habeas Corpus
nº 145706/RJ - Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI -Julgamento: 30/8/2017).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 15:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8df9c3
11. Por fim, vale transcrever as razões de decidir inerentes à Decisão ora recorrida, as
quais passam a integrar o presente voto, in litteris:
'(...).
Imputa-se ao acusado, HENRIQUE VALENÇA MENEZES, Soldado do Exército,
qualificado nos autos, a prática do delito previsto artigo 187 do Código Penal
Militar, tendo sido contra si lavrado o competente Termo de Deserção, por ter se
ausentado do quartel em que serve, sem licença, no dia 5 de julho de 2018,
vindo, em tese, a consumar o delito de deserção no dia 14 de julho, do mesmo
ano.
Trata-se de ação penal pública incondicionada, objetivando apurar o presente
processo, a responsabilidade criminal do réu anteriormente qualificado, pela
prática do delito tipificado na denúncia oferecida pelo parquet das armas, qual
seja, art. 187 do Código Penal Militar.
Diz o artigo 187 do Código Penal Militar:
Art. 187 - Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do
lugar em que deve permanecer, por mais de 8 (oito) dias: Pena - detenção, de 6
(seis) meses a dois anos, se oficial a pena é agravada.
Como se pode ver, o crime de deserção, capitulado no artigo 187 do Código
Penal Militar, consiste no fato de o militar ausentar-se, sem autorização, da
Organização em que serve ou do local onde deve permanecer, por mais de oito
dias. Assim, há um período de graça de 8 dias para a consumação do delito,
sendo, por isso, classificado como crime a prazo pela doutrina.
Trata-se de crime militar em consequência do disposto no artigo 9º, inciso I, 2ª
parte, do Código Penal Militar, verbis:
'Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo
diverso na lei penal comum. ou nela não previstos qualquer que seja o
agente, salvo disposição especial;' (grifo nosso)
Destaca-se, inclusive, que o crime de deserção é um crime propriamente militar,
cabendo pontuar os ensinamentos do Professor Ramagem Badaró, litteris:
'Temos assim que os crimes propriamente militares dizem respeito à vida militar,
vista globalmente na qualidade funcional do sujeito do delito, na materialidade
especial da infração e na natureza peculiar do objeto da ofensa penal, como
disciplina, a administração, o serviço ou a economia militar." (BADARÓ,
Ramagem. Comentários ao Código Penal Militar de 1969. 2 v. São Paulo:
Juriscréd, 1972.) (grifo nosso)
Tem como elemento subjetivo o dolo, que consiste na vontade livre e consciente
de ausentar se da Unidade em que serve ou lugar em que deveria permanecer
por prazo superior ao previsto em lei.
Conforme posicionamento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal Militar,
trata-se de delito de mera conduta, bastando para sua consumação, a ausência
do militar, sem licença, da Unidade em que serve, por mais de oito dias, o
chamado prazo de graça, veja-se, in fine:
'DEFENSOR/A PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 15:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8df9c3
DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO
APELO. UNANIMIDADE.
(...). o crime descrito no art, 187 do CPM é de mera conduta,
consumandose com a ausência injustificada e sem a devida autorização
da Unidade Militar quando ultrapassado o prazo de graça definido pelo
tipo penal. O elemento subjetivo do tipo penal de deserção é o dolo consistente
na vontade livre e consciente de ausentar-se, além do prazo previsto em lei, da
unidade onde serve ou do local onde deve permanecer na prestação do serviço
militar. Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade.' (Apelação Num:
0000030-38.2016.7.01.0201, UF: RJ, Decisão: 29/08/2017, Data da Publicação:
14/09/2017) (grifo nosso)
O delito de deserção é crime de grande relevância, tendo em vista a função
constitucional das Forças Armadas, não tendo razão os doutrinadores que, sem
ter conhecimento das peculiaridades das Instituições Militares e dos efeitos
maléficos que causam à tropa (e às próprias Forças Armadas) a ocorrência de
uma deserção no seio de sua Unidade Militar, clamam pela descriminalização
desse delito.
Sendo assim, revelam-se sem alicerce jurídico as afirmações de que a prática da
conduta configuradora da deserção não deva constituir crime, quando realizada
em tempo de paz.
Feitas essas considerações gerais sobre o delito em questão, conclui-se que, da
acurada análise das provas produzidas na instrução criminal, considerando que o
acusado deixou de ostentar a qualidade de militar no curso da ação penal, deve
o presente processo ser extinto por falta de condição de prosseguibilidade.
Com efeito, o acusado foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro, a bem da
disciplina, em 14 de janeiro de 2019, conforme consta no Evento 101.
Durante muito tempo, a jurisprudência do Superior Tribunal Militar ao interpretar
a redação do art. 457, § 2º, da Lei Adjetiva Castrense, firmou-se no sentido de
que a condição de militar do acusado era condição de procedibilidade para
instauração da ação penal.
Mais do que isso, o Superior Tribunal Militar, assim como o Supremo Tribunal
Federal, pacificaram o entendimento que a condição de militar no crime
de deserção era também condição de prosseguibilidade. Em outras
palavras, caso o réu perdesse o status de militar no curso do processo, este
deveria ser extinto por falta de condição processual.
Esta condição de prosseguibilidade era exigida inclusive para a fase de
execução da pena, conforme se infere no seguinte julgado, verbis.
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBI LIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I -Paciente condenado pela
prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais
ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade
para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II - Ordem concedida de ofício. (HC

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 15:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8df9c3
108197, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
13/12/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 14-02-2012 PUBLIC 15-02-
2012)
Ocorre que o Superior Tribunal Militar, recentemente, passou a entender
que a condição de militar deveria ser tratada apenas como condição de
procedibilidade, a ser aferida no início do processo, e que eventual perda
superveniente da condição de militar não traria efeitos ao processo. Vejamos:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO E POSTERIORMENTE LICENCIADO DAS
FILEIRAS DO EXÉRCITO. SÚMULA Nº 12 DO STM. DENEGADA A ORDEM. MAIORIA.
Paciente sentenciado pelo crime de deserção (art. 187 do CPM) que, diante do
seu licenciamento das fileiras da força no curso da execução penal, pretende ver
declarada extinta sua punibilidade por faltar-lhe a condição de militar para
prosseguir cumprindo sua pena. Súmula STM nº 12. O entendimento majoritário
desta Corte Castrense é no sentido de que o status de militar deve ser aferido
tão somente no momento da propositura da Ação Penal e do recebimento da
Denúncia. Verifica-se, portanto, a presença de todas as condições de
prosseguibilidade, in casu, ainda que tenha ocorrido o licenciamento do militar. A
perda da qualidade de militar não obsta o prosseguimento da ação penal.
Denegada a Ordem por falta de amparo legal. Maioria. (Habeas Corpus nº
0000084 -86.2015.7.00.0000/AM Decisão: 28/05/2015)
Como se pode ver, o STM entendeu, por maioria, que o status de militar seria
condição de procedibilidade para a ação penal, e não de prosseguibilidade.
De lá para cá, o Superior Tribunal Militar firmou em sua jurisprudência que a
condição de militar, nos casos de deserção, deva ser aferida por ocasião da
instauração da ação penal apenas (como condição de procedibilidade), em nada
repercutindo em termos processuais eventual desligamento do acusado no curso
da ação.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em recente julga do, afastou o
entendimento acima, fazendo menção expressa que, nos casos de deserção e
insubmissão, o status de militar é condição de procedibilidade e também de
prosseguibilidade, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO
CRIMINAL. INVIABILIDADE. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR (ART. 175
DO CPM). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TESE QUE
CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO. BENS JURÍDICOS DISTINTOS E SUJEITOS PASSIVOS DIVERSOS. NÃO
INCIDÊNCIA. 1.Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de
revisão criminal. Precedentes: RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma,
DJe 21.11.2014 e HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 1.8.2014. 2. O
ato dito coator que delimita os bens jurídicos tutelados pela norma penal e
motiva fundamentadamente o afastamento do princípio da insignificância,
observando as balizas fixadas no julgamento do HC 84 .412, Rel. Min. Celso de
Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2004, não é eivado de ilegalidade ou abuso de poder
repelíveis pelo writ constitucional. 3. No crime de violência contra inferior (art.
175 do CPM), a ofensa ao bem jurídico tutelado não deve ser medida apenas com
base nas lesões provocadas na vítima, mas também na violação da autoridade e
da disciplina militares, bens jurídicos tutelados pela norma penal. 4. Estando as
condutas dos pacientes expressamente proibidas pela Diretriz do Comandante nº
1 de 2013, há ofensa aos bens jurídicos tutelados pela norma penal em gradação

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 15:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8df9c3
incompatível com os vetores fixados pela jurisprudência para balizar a aplicação
do princípio da insignificância. 5. É inviável o exame de teses que, além de não
terem sido objeto de apreciação pela instância anterior, constituem inovação
recursal, inadmissível em agravo regimental. 6. Nas hipóteses em que os bens
jurídicos tutelados pelas normas penais incriminadoras são distintos e diversos
são os sujeitos passivos das ações delitivas, bem como não havendo relação de
meio necessário ou fase normal de preparação ou execução entre os delitos,
torna-se inviável a aplicação do princípio da consunção, devendo o agente
responder pela pluralidade de crimes praticados. 7. Os crimes de deserção e
de insubmissão possuem regramento específico (art. 457, §§ 2º e 3º, e
art. 464, do CPPM), que constitui exceção à regra geral de
processamento penal dos crimes militares, exigindo a condição de
militar do agente no curso do processamento da ação penal (condição
de procedibilidade e de prosseguimento da ação). 8. No caso, os pacientes
responderam, na origem, pela prática de crimes de violência contra inferior (art.
175 do CPM). Logo, o debate a respeito da condição de procedibilidade ou de
prosseguibilidade da ação penal torna-se inócuo no caso concreto, porquanto em
apuração a prática de crime militar próprio sujeito ao regime geral de
processamento, que exige apenas a condição de militar na data do crime. 9.
Agravos regimentais da DPU e da PGR conhecidos e provido este último para
restabelecer, na íntegra, o acórdão emanado do Superior Tribunal Militar. (HC
137741 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/06/2019,
PROCESSO ELETRÔNICO Dje-179 DIVULG 15-08-2019 PUBLIC 16-08-2019) (Grifo
nosso).
Seguindo a mesma linha, o Ministro Ricardo Lewandowski, ao julgar
recentemente o HC nº 182.102/RS, adotou a mesma linha, conforme se infere no
trecho destacado de sua decisão monocrática, verbis:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Teylor
Oliveira Lopes contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar - STM que
não conheceu dos Embargos de Declaração 7000916-58.2019 .7 .00.0000, [...]
Verifico que o decisum combatido vai de encontro à jurisprudência
desta Suprema Corte consolidada no sentido de que a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a
ausência de tal requisito impede o processamento da ação penal e,
existindo condenação, a execução da reprimenda imposta.
Nessa esteira, colaciono, entre outros, os seguintes julgados:
'HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS:
CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS
FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA
AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A
condição de militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão
pela qual o desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação. 2. ln casu, o paciente foi denunciado pela suposta
prática do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar,
tendo sido posteriormente excluído das fileiras do Exército por ocasião do
término do serviço militar obrigatório. 3. Habeas Corpus concedido para

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 15:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8df9c3
determinar a extinção da ação penal militar 4.22.2016.7.01.0401' (HC
149.092/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
'HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO
PARCIAL. PRAZO DE CINCO DIAS PARA APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º, DO CPPM.
INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. [...] II - A jurisprudência desta Corte se
consolidou no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito. Precedentes. III - Ordem concedida para cassar o
acórdão do Superior Tribunal Militar que deferiu a correição parcial e determinar
a extinção definitiva da ação penal" (HC 115.754/RJ, de minha relatoria).
'HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBI LIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente condenado pela
prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais
ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade
para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II - Ordem concedida de ofício' (HC
108.197/PR, de minha relataria).
'HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA
CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da
ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo
Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da
pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a
condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem
concedida' (HC 90.838 /SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada destoa da jurisprudência
desta Suprema Corte, pois ausente a condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal por suposta prática do crime de
deserção.
Isso posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de
habeas corpus, para cassar o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal
Militar e determinar a extinção da ação penal militar em curso". (grifo
nosso)
Como se pode ver, o Supremo Tribunal Federal vem sinalizando pela
manutenção de seu entendimento pretérito sobre o tema, tratando a condição
de militar no crime de deserção como condição de procedibilidade e
prosseguibilidade da ação penal.
Conhecemos que existem alguns julgados contrários a sua própria jurisprudência
anterior, mas que ainda não se firmaram como uma nova jurisprudência. Neste
caso, entende-se que a jurisprudência anterior somente será modificada quando
houver um novo posicionamento firmado pelo pleno. Enquanto isso, a posição
jurisprudencial que serve de norte é a que estava consolidada.
Com isso, verificando que o art. 457, § 2º, do CPP criou essa especificidade
aplicada ao crime de deserção, entendo que o posicionamento deve ser

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 15:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8df9c3
respeitado e aplicado no presente caso, sendo que, não estando mais preenchida
uma das condições específicas da ação penal, não há outro destino ao presente
processo que não seja a sua extinção por falta de condição de procedibilidade.
Também, cabe reflexão que o entendimento não pode ser pontual ou casuístico
apenas para a deserção e esquecendo-se do crime de insubmissão, considerando
a semelhança entre o art. 457, §2º e art. 464, §1º, do CPPM. Inclusive, foram
fruto de alteração promovida pela mesma lei: 8.236, de 20.9.1991.
Não pode o órgão julgador aplicar tratamento diferenciado para casos
semelhantes, sem uma justificativa juridicamente lógica.
E, para o crime de insubmissão, seria complicada a negação da necessidade da
condição de prosseguibilidade, pois a pena é de impedimento, conforme art. 183
do CPM. Neste caso, observemos o que o art. 63 do CPM dispõe sobre o
cumprimento da sanção.
Pena de impedimento
Art. 63. A pena de impedimento sujeita o condenado a permanecer no
recinto da unidade, sem prejuízo da instrução militar.
Ou seja, se não for aplicada a condição de prosseguibilidade ao crime de
insubmissão e o réu for condenado, como será a aplicação da pena imposta?
Percebe-se que, escolher apenas um dos crimes para a não aplicação da
condição do processamento da ação, não guarda argumentação jurídica fácil de
se ser afastada da sanção prevista no direito material.
Desta forma, a condição de prosseguibilidade deve ter um tratamento comum
para os dois crimes.
No entanto, o Código de Processo Penal Militar não prevê em seu texto, pelo
menos de forma direta, um dispositivo que resolva a questão. De maneira
indireta, em caso de lacuna, o art. 3º do CPPM possibilita o emprego da analogia
em casos de lacuna da lei.
Com isso, o melhor deslinde para a problemática apresentada está no texto do
Código de Processo Civil, que em seu art. 485, prevê os casos de extinção sem
resolução do mérito:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
I - indeferir a petição inicial;
II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das
partes;
III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor
abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo;
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o
juízo arbitral reconhecer sua competência;
VIII - homologar a desistência da ação;

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 14/10/2021 15:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120e8df9c3
IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por
disposição legal; e
X - nos demais casos prescritos neste Código.
De fato, estamos diante de um caso de manifesta ausência de condição da ação
que permita o seu desenvolvimento válido, razão pela qual a extinção do
presente processo é medida que se impõe.
Isto posto, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade
de votos, julga extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 3º
"e", do CPPM c.c. art. 485, inc. IV, do CPC.'. (Evento 298 da Ação Penal Militar nº
7000184-03.2018.7.03. 0203). (Grifo do original).
Por essas razões, neguei provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, mantendo na
íntegra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Penal Militar nº
7000184-03.2018.7.03.0203/RS proposta em desfavor do ex-Sd Ex HENRIQUE VALENÇA
MENEZES, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 3º do CPPM." (Evento
28 da Apelação nº 7000845-22.2020.7.00.0000.)
Por essas razões, votei vencido acolhendo os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa
do embargante para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto de minha lavra, pelo
qual neguei provimento ao Apelo do Ministério Público Militar, mantendo na íntegra a Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que extinguiu, sem
resolução do mérito, a Ação Penal Militar nº 7000184-03.2018.7.03.0203/RS proposta em desfavor do ex-
Sd Ex HENRIQUE VALENÇA MENEZES, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 3º do
CPPM.
Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator